Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de depósito judicial das parcelas mensais de plano de saúde, sob o fundamento de ausência de título executivo judicial que ampare a medida. A agravante alegou que não recebe os boletos para pagamento e que pretende evitar a interrupção do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, no âmbito do cumprimento de sentença, autorizar o depósito judicial das parcelas mensais de plano de saúde, diante da ausência de emissão de boletos pelas rés/agravadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na fase de conhecimento determinou a manutenção da cobertura contratual até o fornecimento de plano individual ou familiar, extinguindo o cumprimento de sentença pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
4. A pretensão de realizar depósitos mensais não encontra amparo em título executivo judicial, extrapolando os limites objetivos da sentença.
5. A continuidade do cumprimento de sentença por prazo indefinido afronta o princípio da razoável duração do processo.
6. A medida pretendida deve ser veiculada por meio de ação autônoma de consignação em pagamento, conforme previsto nos arts. 539 e seguintes do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A realização de depósitos judiciais mensais, em cumprimento de sentença, exige correspondência com título executivo judicial. 2. A ausência de emissão de boletos para pagamento deve ser resolvida por meio de ação autônoma de consignação em pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 539 e seguintes; art. 924, II.